Tribunal: TJES
Processo: 0006214-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA -
RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO -
PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO DO IPAJM NÃO CONHECIDO
.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 -
Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 -
Recurso de Domingos Malacarne Sobrinho desprovido.

4 -
Os embargos de declaração estão limitados à alegação de vícios no acórdão embargado, não cabendo a discussão acerca da decisão pretérita, em razão da preclusão consumativa. Precedentes desta Corte.

5 -
Recurso do IPAJM não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006214-43.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO

APELADO: INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO ESTADO DO ES IPAJM e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA -
RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO -
PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO DO IPAJM NÃO CONHECIDO
.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 -
Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 -
Recurso de Domingos Malacarne Sobrinho desprovido.

4 -
Os embargos de declaração estão limitados à alegação de vícios no acórdão embargado, não cabendo a discussão acerca da decisão pretérita, em razão da preclusão consumativa. Precedentes desta Corte.

5 -
Recurso do IPAJM não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Domingos Malacarne Sobrinho e não conhecer do recurso do IPAJM, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006214-43.2017.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO

EMBARGADO/EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO
(Id. 5443454) em face do despacho (Id. 5423248) que tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fl. 193, a fim de que a autarquia previdenciária fosse previamente intimada do acórdão de fl. 188, na forma do art. 183, §1º do CPC.

Após a regularização do vício, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
opôs embargos de declaração (Id. 5908503) em face do prefalado aresto(fl. 188) que, à unanimidade de votos, dera provimento aos aclaratórios por ele manejados, para definir o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável ao caso.

Assim, em suas razões,
DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO
sustenta que o despacho de Id. 5423248 fora omisso quanto à petição de fls. 197/199, na qual alega que o cancelamento dos efeitos da certidão de trânsito em julgado afronta o art. 272, §§ 8º e 9º do CPC, porquanto o suposto vício na intimação deveria ter sido apontado pela autarquia em capítulo preliminar do recurso que desejasse interpor.

Por sua vez,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
aduz, em síntese, que há omissão no acórdão de fl. 188, por não ter sido observado que a perda da função pública gera automaticamente a perda do vínculo do servidor com o Estado e, por conseguinte, a desfiliação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

Feito o breve relatório, passa-se à análise dos recursos por ordem cronológica.

RECURSO DE DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO

Ao que se depreende, após certificado o trânsito em julgado, a autarquia previdenciária apresentou petição, objetivando fosse chamado o feito a ordem, sob a alegação de não ter sido previamente intimada do acórdão (fl. 188) que julgou os embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível.

Por conseguinte, fora proferido o ato jurisdicional objurgado, determinando fosse "
tornada sem efeito a certidão de trânsito em julgado constante à fl. 193, com a posterior regularização do vício
".

Sob esse prisma, apesar de nominado o ato como "despacho", o aludido pronunciamento possui cunho decisório, notadamente por ter permitido a reabertura do prazo recursal ao IPAJM.

Nesse cenário, tenho por
preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso de DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO.

Quanto ao mérito, não se olvida que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto assim pronunciou o decisum embargado:

"Diante da ausência de intimação da parte Embargante na forma do art. 183, §1º do CPC, determino seja tornada sem efeito a certidão de trânsito em julgado constante à fl. 193, com a posterior regularização do vício.

Expirado o prazo para a interposição de eventual recurso em face do v. Acórdão de fls. 188/191, devolvam os autos devidamente conclusos.

Cumpra-se.
"

Ora, consoante o pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não prospera, desse modo, a alegada omissão em relação ao petitório, notadamente porque assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nulidade de intimação pode ser arguida por meio de simples petição, mesmo após o trânsito em julgado, desde que alegada na primeira oportunidade após a ciência do vício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973.
ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO POR INTIMAÇÃO IRREGULAR DOS ATOS PROCESSUAIS, POR MEIO DE SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE: RESP 1.105.944/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 8.2.2011. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PROVIDO. (...)7. De outro lado, verifica-se que a pretensão recursal encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de que
a nulidade de intimação pode ser arguída por querela nullitatis insanabilis ou por mera petição, mesmo após o trânsito em julgado, desde que a parte prejudicada alegue na primeira oportunidade subsequente à ciência do vício.
(...). (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.873 - MG - 2015/0243189-3 -
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO)

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

RECURSO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

Consoante o
pacífico

entendimento desta Corte, "
os segundos embargos de declaração estão limitados à alegação de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, não cabendo a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, uma vez que o prazo para tal impugnação já se extinguiu em razão da preclusão consumativa
". (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0016290-93.2016.8.08.0014, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TJES, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data da publicação: 25/abr/2019)

Na hipótese, contudo, ressoa manifesta a ausência de dialeticidade entre as razões recursais da autarquia previdência - pretende seja declarada a desfiliação do embargado do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - e o acórdão de fl. 188 que tão somente trata do índice de correção monetária aplicável
in casu
, senão vejamos:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRARIEDADE AO TEMA Nº 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INPC. ÍNDICE AFASTADO NO TOCANTE AO PERÍODO DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO DO IPCA-E. RECURSO PROVIDO. I- Embora este Colegiado tenha aplicado ao caso o Tema nº 905 do STJ segundo o qual a correção monetária de condenações de natureza previdenciária estaria sujeita à incidência do INPC , há razões para crer que realmente incide o Tema nº 810 da Repercussão Geral do STF, porque o caso em apreço diz respeito ao regime próprio de previdência dos servidores estaduais, circunstância que tem levado esta Corte a uma compreensão diversa daquela adotada pelo acórdão ora impugnado. II- Recurso provido."

Verifica-se pois que, por meio destes terceiros embargos, o recorrente pretende, na realidade, reabrir a discussão acerca do acórdão de julgamento do apelo, decisão esta anteriormente embargada e assim já alcançada pela preclusão consumativa.

A propósito, considerando que os últimos aclaratórios opostos pelo IPAJM foram providos,
careceria

a parte até mesmo de interesse recursal, dada a ausência do binômio utilidade-necessidade.

Logo, não deve ser conhecido o presente recurso em razão da manifesta intempestividade.

Do exposto, acolho a preliminar de preclusão suscitada de ofício, para
NÃO CONHECER do recurso do IPAJM
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.